Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-12.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-12.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUZIA SOUSA MENDES NETA Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. LICENÇA-PRÊMIO E QUINQUÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS COM MESMO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu o tempo de serviço prestado sob regime celetista apenas para fins de licença-prêmio, indeferindo sua extensão para fins de adicionais por tempo de serviço (quinquênios), nos termos do Plano de Carreira do Magistério do Município de Tanhaçu (Lei Municipal nº 364/2011). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob regime celetista, já reconhecido para fins de licença-prêmio, pode ser igualmente considerado para fins de percepção de quinquênios. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 364/2011, que rege especificamente a carreira do magistério de Tanhaçu, prevê a promoção funcional por classe como forma de reconhecimento do tempo de serviço, a cada cinco anos de efetivo exercício, o que configura norma especial em relação ao Estatuto dos Servidores (Lei Municipal nº 233/1997), inaplicável ao caso. A concessão cumulativa de anuênios e quinquênios, ambos baseados no mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, configura bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV da Constituição Federal, que proíbe a utilização de acréscimos pecuniários para a base de novos acréscimos. A natureza jurídica da licença-prêmio é distinta da dos adicionais por tempo de serviço, sendo a primeira um benefício não pecuniário, enquanto os segundos têm caráter remuneratório e estão sujeitos às limitações constitucionais, o que justifica tratamento diferenciado. A jurisprudência invocada pela apelante, que admite contagem de tempo celetista para anuênios, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia reside na impossibilidade de cumulação de vantagens pecuniárias com base no mesmo fundamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É incabível a aplicação simultânea de normas municipais que preveem vantagens pecuniárias distintas (anuênio e quinquênio) baseadas exclusivamente no tempo de serviço, sob pena de bis in idem vedado pelo art. 37, XIV da CF. A contagem de tempo de serviço celetista para fins de licença-prêmio não implica necessariamente sua extensão para fins de adicionais pecuniários, dada a distinta natureza jurídica dos institutos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000735-98.2022.8.05.0198, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000743-12.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante LUZIA SOUSA MENDES NETA e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.